Tribunal: STM
Processo: 7000607-61.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CPP. HIBRIDISMO NORMATIVO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos Infringentes opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença condenatória por recusa de obediência (art. 163 do CPM). O voto divergente na apelação suscitou preliminar de nulidade por citação editalícia e revelia, com base no art. 366 do CPP comum e tratados internacionais, e, no mérito, absolveu o réu por atipicidade da conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o art. 366 do Código de Processo Penal comum nos processos da Justiça Militar, em caso de citação por edital e decretação de revelia; e (ii) estabelecer se a conduta de recusa de obediência, mesmo às vésperas do licenciamento, configura crime militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum à Justiça Militar só é admitida em caso de omissão na legislação processual penal militar. 4. O Código de Processo Penal Militar possui norma específica sobre a revelia do acusado citado por edital (art. 292 do CPPM), não havendo, portanto, omissão a ser suprida pelo art. 366 do CPP comum. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar rechaça o hibridismo jurídico, que consiste em mesclar regimes penais distintos para selecionar as partes mais favoráveis ao réu, sob pena de violar o princípio da especialidade e da separação dos poderes. 6. A citação editalícia e a decretação da revelia, conforme o CPPM, não afrontam os direitos fundamentais, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, a Convenção Americana de Direitos Humanos ou o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. 7. O delito de Recusa de Obediência (art. 163 do CPM) é crime formal, consumando-se com a simples recusa ao cumprimento de ordem clara, objetiva, concreta, pessoal, direta e imperativa de superior hierárquico, referente a assunto ou matéria de serviço ou dever imposto em lei, regulamento ou instrução. 8. A conduta de se recusar a cumprir ordem de superior hierárquico para cortar o cabelo, dentro dos padrões exigidos pela Aeronáutica, configura recusa de obediência, pois afronta a autoridade, a hierarquia e a disciplina militares. 9. A proximidade do licenciamento do militar não o exime das obrigações e deveres impostos, pois ele permanece militar da ativa, sujeito às leis e regulamentos militares, até a publicação oficial de seu desligamento. 10. A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas, demonstrando o dolo do acusado em desobedecer à ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de Julgamento: “1. É inadmissível a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal comum no âmbito da Justiça Militar, em razão da existência de norma específica no art. 292 do Código de Processo Penal Militar e do princípio da especialidade. 2. A recusa injustificada de militar em cumprir ordem de superior hierárquico sobre assunto de serviço, mesmo que simples, configura o crime de recusa de obediência, previsto no art. 163 do Código Penal Militar, independentemente da proximidade do licenciamento.” Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 163, caput; CPPM, art. 3º, alínea “a”; art. 277, V, “d”; art. 286; art. 287; art. 292; art. 412; art. 439, “b”; CPP, art. 366; CF/1988; Lei nº 9.271/1996. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 96.526, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 26.10.2010; STF, HC nº 205.032, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18.08.2021. STM, HC nº 7000899-80.2023.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Lourival Carvalho Silva, j. 08.02.2024. STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000155-56.2021.7.00.0000, Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira, j. 13.05.2021. STM, Apelação nº 91-48.2011.7.02.0102-SP, Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira, j. 24.06.2013. STM, Apelação nº 7000311-10.2022.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias, j. 11.05.2023. STM, Embargos Infringentes e de Nulidade n.º 7000482-30.2023.7.00.0000, j. 08.08.2024

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/09/2025 A
18/09/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000607-
61.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MARLON GABRIEL ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 15/09/2025, às 13:30, a 18/09/2025, às 18:00, na sequência 28, disponibilizada no
DE de 13/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS PRESENTES EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE, PARA MANTER INALTERADO O ACÓRDÃO
RECORRIDO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA CONHECIA DOS EMBARGOS
INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO E OS ACOLHIA PARCIALMENTE PARA FAZER PREVALECER O VOTO
VENCIDO DA LAVRA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA NO QUE
TANGE À MATÉRIA PRELIMINAR, FIRMADO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº
7000947-39.2023.7.00.0000, PARA ANULAR TODOS OS ATOS PROCESSUAIS
DESDE A CITAÇÃO DO EMBARGANTE POR EDITAL, RESSALVANDO A
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, E, COM FUNDAMENTO NO ART. 1º, §
1º E ART. 3º, ALÍNEA "A", TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR, APLICANDO, DE FORMA SUBSIDIÁRIA A REGRA PREVISTA NO
ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUSPENDENDO-SE O FEITO E A
CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE,
A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000607-61.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: MARLON GABRIEL ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA.
CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 366
DO
CPP.
HIBRIDISMO
NORMATIVO.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes opostos pela defesa contra acórdão que negou
provimento à apelação e manteve sentença condenatória por recusa de
obediência (art. 163 do CPM). O voto divergente na apelação suscitou
preliminar de nulidade por citação editalícia e revelia, com base no art. 366 do
CPP comum e tratados internacionais, e, no mérito, absolveu o réu por
atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o art. 366 do Código
de Processo Penal comum nos processos da Justiça Militar, em caso de citação
por edital e decretação de revelia; e (ii) estabelecer se a conduta de recusa de
obediência, mesmo às vésperas do licenciamento, configura crime militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum à Justiça Militar
só é admitida em caso de omissão na legislação processual penal militar.
4. O Código de Processo Penal Militar possui norma específica sobre a revelia
do acusado citado por edital (art. 292 do CPPM), não havendo, portanto,
omissão a ser suprida pelo art. 366 do CPP comum.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar
rechaça o hibridismo jurídico, que consiste em mesclar regimes penais distintos
para selecionar as partes mais favoráveis ao réu, sob pena de violar o princípio
da especialidade e da separação dos poderes.
7000607-61.2024.7.00.0000
40001375648.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A citação editalícia e a decretação da revelia, conforme o CPPM, não
afrontam os direitos fundamentais, o devido processo legal, o contraditório, a
ampla defesa, a Convenção Americana de Direitos Humanos ou o Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.
7. O delito de Recusa de Obediência (art. 163 do CPM) é crime formal,
consumando-se com a simples recusa ao cumprimento de ordem clara, objetiva,
concreta, pessoal, direta e imperativa de superior hierárquico, referente a
assunto ou matéria de serviço ou dever imposto em lei, regulamento ou
instrução.
8. A conduta de se recusar a cumprir ordem de superior hierárquico para cortar
o cabelo, dentro dos padrões exigidos pela Aeronáutica, configura recusa de
obediência, pois afronta a autoridade, a hierarquia e a disciplina militares.
9. A proximidade do licenciamento do militar não o exime das obrigações e
deveres impostos, pois ele permanece militar da ativa, sujeito às leis e
regulamentos militares, até a publicação oficial de seu desligamento.
10. A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas, demonstrando o
dolo do acusado em desobedecer à ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: “1. É inadmissível a aplicação subsidiária do art. 366 do
Código de Processo Penal comum no âmbito da Justiça Militar, em razão da
existência de norma específica no art. 292 do Código de Processo Penal Militar
e do princípio da especialidade. 2. A recusa injustificada de militar em cumprir
ordem de superior hierárquico sobre assunto de serviço, mesmo que simples,
configura o crime de recusa de obediência, previsto no art. 163 do Código Penal
Militar, independentemente da proximidade do licenciamento.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 163, caput; CPPM, art. 3º, alínea “a”;
art. 277, V, “d”; art. 286; art. 287; art. 292; art. 412; art. 439, “b”; CPP, art. 366;
CF/1988; Lei nº 9.271/1996.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 96.526, Rel. Min. Ayres Britto,
Plenário, j. 26.10.2010; STF, HC nº 205.032, Rel. Min. Roberto Barroso, j.
18.08.2021. STM, HC nº 7000899-80.2023.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex
Lourival Carvalho Silva, j. 08.02.2024. STM, Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000155-56.2021.7.00.0000, Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de
Oliveira, j. 13.05.2021. STM, Apelação nº 91-48.2011.7.02.0102-SP, Rel. Min.
Dr. Artur Vidigal de Oliveira, j. 24.06.2013. STM, Apelação nº 7000311-
10.2022.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias, j. 11.05.2023.
STM, Embargos Infringentes e de Nulidade n.º 7000482-30.2023.7.00.0000, j.
08.08.2024
7000607-61.2024.7.00.0000
40001375648.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade em conhecer e, por maioria, em negar provimento aos
presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, para manter inalterado o Acórdão recorrido,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela defesa do ex-Sd Aer MARLON
GABRIEL ALVES DOS SANTOS, contra o Acórdão proferido por este Tribunal nos autos da
Apelação nº 7000947-39.2023.7.00.0000/RJ, que negou provimento ao recurso da DPU e
manteve a sentença condenatória.
O Acórdão restou ementado conforme o que se segue:
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E DE
DIREITO. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. REJEIÇÃO. POR
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE, ARGUIÇÃO EX OFFICIO POR MINISTRO
DA CORTE. DECRETAÇÃO DA REVELIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 366 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. NÃO APLICAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJEIÇÃO. MAIORIA. DEFESA.
RECUSA
DE
OBEDIÊNCIA.
ART.
163
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
DESCLASSIFICAÇÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. DOLO. DEMONSTRAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
Em respeito ao princípio tantum devolutum quantum appellatum, o efeito devolutivo da
apelação alcança, tão somente, a matéria impugnada por meio do respectivo recurso,
excetuando-se, por óbvio, as questões de ordem pública, as quais, como se sabe, podem ser
arguidas até de ofício, o que não é a situação dos autos.
Preliminar defensiva rejeitada, por decisão unânime.
Inexiste omissão a ser suprida na legislação processual penal militar, em especial na parte
que trata da revelia do acusado, prevista no art. 292 do Código de Processo Penal Militar,
razão pela qual é incabível a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal,
sob pena de violação ao princípio da especialidade. A alteração do Código de Processo Penal,
promovida com o fito de implementar a sistemática da suspensão do processo e do prazo
prescricional, na hipótese de citação editalícia, somente se consumou, no plano legislativo,
com a edição da Lei nº 9.271/1996, a qual não fez qualquer referência ao Código de Processo
Penal Militar.
Rejeição da Preliminar de nulidade por decisão majoritária.
7000607-61.2024.7.00.0000
40001375648.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O conjunto probatório demonstrou que o apelante, em total descaso à autoridade do seu
superior hierárquico se recusou a cumprir a simples ordem de cortar o cabelo dentro do
padrão exigido pela Aeronáutica, ordem essa emanada, diga-se, de forma clara e objetiva, em
duas ocasiões distintas. No caso, chama a atenção, ainda, a veemência com que o apelante se
recusou a cumprir tal ordem, pois chegou a dizer ao seu superior que este poderia prendê-lo,
mas não cortaria o cabelo.
Tal cenário desautoriza falar que a conduta do apelante melhor se enquadraria como
transgressão disciplinar, uma vez que não se trata de um mero ato de deixar de cumprir
determinação verbal, como previsto no Regulamento Disciplinar da Aeronáutica. O caso diz
respeito a um militar que, de forma livre e consciente, recusou-se a cumprir ordem
relacionada a matéria de serviço, reunindo-se todas as elementares do tipo penal descrito no
artigo 163 do Código Penal Militar.
Não há como prosperar, ainda, o pleito de desclassificação da conduta do apelante para o
crime de desobediência, previsto no artigo 301 do Código Penal Militar, uma vez que, ao
contrário do crime de recusa de obediência, não afronta a hierarquia e a disciplina militares,
mas, sim, a administração militar, razão pela qual pode ser inclusive praticado por civil.
Desprovimento do apelo. Decisão por maioria.
Em suma, o réu foi condenado a 1 (um) ano de detenção, como incurso no art.
163 do CPM, com o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos,
com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional aberto para iniciar a pena.
Essa condenação foi mantida por este Tribunal em sede de Apelação defensiva.
Na ocasião, o Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, divergindo da maioria,
suscitou a preliminar de nulidade ex-officio, em razão da citação por edital do acusado e a
consequente declaração de revelia dele, prosseguindo-se o feito até a sua condenação, sem
que ele “sequer tenha o devido conhecimento da instauração da ação penal contra a sua
pessoa”. Por essa razão, o nominado Ministro anulava o processo “a partir da revelia,
suspendendo-se o feito e a prescrição, com fundamento no artigo 366 do CPPB, devolvendo
os autos ao Juízo a quo, para que prosseguisse, oportunamente (...)”.
No mérito, o referido Magistrado desta Corte dava provimento ao Apelo
defensivo para reformar a sentença condenatória a quo e absolver o ora embargante do crime
de recusa de obediência, previsto no art. 163 do CPM, com esteio no disposto no art. 439,
alínea “b”, do CPPM. (evento nº 57 da Apelação).
Com base nesse voto divergente, a Defesa opôs os presentes Embargos
Infringentes em favor do embargante, com objetivo de prevalecer o referido voto minoritário.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer apresentado pelo
Subprocurador-Geral Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, opinou pelo conhecimento e pelo
desprovimento dos presentes Embargos Infringentes, para que seja mantido, in totum, o
Acórdão nos autos da Apelação, que foi julgada por este Tribunal (evento nº 9 dos Embargos
Infringentes nº 7000607-61.2024.7.00.0000).

É o Relatório.
7000607-61.2024.7.00.0000
40001375648.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Cuida-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa do
embargante no intuito de fazer prevalecer o voto vencido, que dava provimento ao Apelo
defensivo para reformar a sentença a quo e absolver o acusado do crime de Recusa de
obediência, previsto no art. 163 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por
fato atípico.
Em síntese, consta dos autos que o Embargante, de forma livre e consciente,
recusou-se a cumprir a ordem emanada por seu superior hierárquico, qual seja, cortar o
cabelo, seguindo o padrão exigido pela Aeronáutica; ordem essa que, aliás, foi emitida de
forma clara ao réu, em dois momentos distintos.
Causa perplexidade, ainda, o desrespeito com que esse recorrente se negou a
cumprir tal ordem, notadamente, quando se dirigiu ao seu superior dizendo o seguinte: “que
este poderia prendê-lo, pois não iria cortar o cabelo.”
Portanto, dúvidas não há de que ao agir assim, o acusado passou a preencher
todas as elementares do tipo penal insculpido no art. 163 do Código Penal Militar.
Feitas essas considerações iniciais, passa-se a análise do presente recurso.
A divergência no Acórdão embargado cinge-se, inicialmente, na preliminar
suscitada, de ofício, pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na qual asseverou que o
“processo tramitou sem a presença do Acusado, havendo a decretação da revelia,”
demonstrando seu posicionamento de que a citação por edital, no atual cenário jurídico,
acarretaria impedimento ao prosseguimento do processo penal, cuja violação ocasionava
nulidade processual, por entender que o Brasil é signatário de Acordos multinacionais, dentre
os quais estão o Pacto de San José da Costa Rica e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e
Políticos, razão pela qual foram incorporados ao Direito Brasileiro, assim como “em face do
artigo 366 do Código de Processo Penal comum, que reflete aderência aos tratados” supra.
No mérito, a defesa se ateve ao fundamento citado pelo E. Ministro, segundo o
qual “na situação vivenciada nos autos houve excepcionalidade,” uma vez que o réu seria
licenciado do serviço ativo em 30 de junho de 2022, apenas três dias após o fato, o qual
ocorrera em 27 de junho de 2022.
Assim sendo, a despeito de ter se negado a ter seu cabelo cortado dentro dos
padrões exigidos pela Instituição Militar da qual fazia parte, tal conduta, segundo a
combativa DPU, “não gerou qualquer prejuízo à Força nem representou ofensa à autoridade
e à disciplina militares em tão exíguo lapso temporal.”
Dessa forma, consoante arguido pelo aludido Ministro, autor do voto
divergente, entende a defesa que as provas colacionadas ao processo demonstram,
efetivamente, que a conduta do recorrente “não merece qualquer reprimenda na esfera
penal”, visto que ele não teria agido com dolo ao desrespeitar seu superior hierárquico.
7000607-61.2024.7.00.0000
40001375648.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, esta Corte de Justiça, no bojo da Apelação defensiva, entendeu que
a conduta perpetrada pelo réu se enquadra, indubitavelmente, no crime de recusa de
obediência, razão pela qual negou provimento à Apelação defensiva e manteve a sentença
condenatória, fazendo com a defesa se insurgisse, novamente, por meio dos presentes
Embargos Infringentes.
Todavia, em que pesem os argumentos expostos, estes Embargos defensivos
não merecem prosperar, pelas razões que se seguem.
Segundo se extrai do processo, após o recebimento da denúncia, pelo Juízo a
quo, em desfavor do recorrente, foram realizadas inúmeras tentativas de localizar o
Embargante para fins de citação presencial, sem, contudo, lograr êxito, razão pela qual o
então militar foi citado por edital, em consonância com o art. 277, inciso V, alínea “d”, c/c os
arts. 286 e 287, todos do CPPM.
Ora, importante ressaltar que o ato processual da citação por edital torna-se
legítimo quando estiver o réu em lugar incerto ou não sabido, razão pela qual, agiu legal e
acertadamente o Juízo de primeiro grau ao decretar a revelia do acusado, na forma do art. 412
do Código de Processo Penal Militar.
No entanto, ainda assim, a defesa traz à baila a preliminar de nulidade, que
havia sido levantada pelo então Decano desta Corte – que, na ocasião, foi rechaçada pelo
Plenário –, por entender que há ofensa ao previsto no art. 366 do CPP comum, cujo teor
assevera que se o réu, após citado por edital, não se fizer presente, tampouco constituir defesa
técnica, “ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz
determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso,
decretar prisão preventiva (...)”.
Com todas as vênias, razão não assiste a defesa do Embargante.
Ora, é de conhecimento geral que na jurisprudência desta Corte castrense existe
a possibilidade de se aplicar, subsidiariamente, o CPP comum aos processos que tramitam
nesta Justiça Especializada, consoante o art. 3º, alínea “a”, do CPPM. Entretanto, esta
hipótese só é admitida no momento em que houver omissão nas normas processuais do
direito militar, o que não é o caso dos autos, visto que existe norma específica, insculpida na
Lei Adjetiva castrense, que trata desse assunto de natureza processual, ora examinado.
É dizer que a lei processual militar possui disposição própria em relação à
matéria in tela, que, sabidamente, está em harmonia com os princípios constitucionais
vigentes, não afrontando, em nenhum aspecto, ao Pacto de San José da Costa Rica, muito
menos ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, conforme se observa no art. 292
do CPPM, a saber:
Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para
qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado. (Grifos nossos)
Portanto, diante das razões mencionadas, restou evidente que o Acórdão
proferido por este Tribunal em sede de Apelação – o qual, confirmou a condenação do
Embargante –, deve permanecer inalterado.
7000607-61.2024.7.00.0000
40001375648.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso porque, ao contrário do alegado pela DPU nestes Embargos, esta Corte
Castrense vem entendendo que é inadmissível a aplicação do art. 366 do Código de Processo
Penal no âmbito da Justiça Militar, por não haver omissão a ser suprida na Lei Adjetiva
Castrense.
Além do mais, sabe-se que o Poder Judiciário entende não ser possível recorrer
a duas legislações penais distintas para selecionar situações mais favoráveis ao réu em cada
uma delas, porque gera o indesejável hibridismo jurídico.
Aceitar essa reprovável combinação de leis seria o mesmo que instituir uma
nova norma, violando, frontalmente, o princípio constitucional da separação dos poderes, na
medida em que essa atribuição de elaborar, criar e aprovar leis é prerrogativa privativa do
Poder Legislativo.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal corrobora esse entendimento,
consoante se depreende do seguinte precedente:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. SOLDADO DO EXÉRCITO BRASILEIRO.
POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO
SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. (...). INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. (...).
(...) somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado
na Lei (...) é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de
se mesclar o regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a
seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura
hermenêutica tipificadora de um hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o
princípio da especialidade das leis. 7. Ordem denegada. (Grifos nossos) (HC nº 96.526,
Ministro AYRES BRITO, Julgado em 26/10/2010.)
Assim, de acordo com a legislação processual castrense e, conforme se observa
no precedente STF supra, a legislação comum só deve ser aplicada no âmbito da Justiça
Militar aos casos omissos do CPPM, sob pena de se incorrer no reprovável hibridismo penal,
que nada mais é que uma combinação de leis no mesmo fato.
Em outra ocasião, entendendo da mesma forma, aquela Suprema Corte assim
decidiu:
EMENTA: Habeas corpus. Militar. Estelionato (art. 251, §3º, do CPM). Aplicação subsidiária
do art. 366 do CPP. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...).
8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da
impossibilidade da aplicação subsidiária do artigo 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar.
Isto porque o “artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da
decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir
advogado. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum preceitua que ‘se o acusado,
citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e
o curso do prazo prescricional’. A transposição de normas mais benéficas de um para outro
sub-ordenamento não se justifica. Não se pode consumar já no plano normativo se ela não foi
anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma
desta Corte decidiu ‘não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo
7000607-61.2024.7.00.0000
40001375648.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um
hibridismo normativo, incompatível com o princípio da especialidade’. (HC 91.225, Rel. Min.
Eros Grau). (...).
9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas
corpus. (Grifos nossos.) (STF. HC nº 205.032, Ministro ROBERTO BARROSO, Julgado em
18/08/2021.)
No mais, seguem julgados deste Tribunal que corroboram o entendimento ora
analisado:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. SUSPENSÃO DA
TRAMITAÇÃO DE AÇÃO PENAL MILITAR E DE CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ACUSADO. DECRETAÇÃO DA REVELIA. APLICAÇÃO
DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONSTATAÇÃO. AFRONTA AO PACTO DE SÃO
JOSÉ DA COSTA RICA. NÃO CONSTATAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO
POR MAIORIA. I - A Defesa postula a aplicação do previsto no art. 366 do CPP comum,
almejando a suspensão de Ação Penal Militar, mas mantendo-se o curso da prescrição, como
originalmente regulado pelo CPM. II - O posicionamento majoritário no âmbito desta Corte
Castrense orienta-se no sentido da inaplicabilidade do art. 366 do CPP comum no âmbito da
Justiça Militar da União, haja vista que o art. 292 do CPPM possui disposição específica a
respeito da decretação da revelia do acusado, citado por edital, que não comparecer nem
constituir advogado. III - A pretensão defensiva representa, na verdade, uma inovação
legislativa, ao mesclar os aspectos mais favoráveis de dois mandamentos, promovendo a
criação de uma terceira regra, prática vedada e combatida por este Tribunal, que não acolhe
o chamado hibridismo normativo, sobretudo em respeito ao critério especializante, que
orienta toda a atuação da Justiça Militar da União. IV - Este é o entendimento dominante na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera não ser possível mesclar os
regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais
favorável ao réu. V - A citação editalícia prevista no CPPM, bem como a decretação da
revelia autorizada pelo art. 292 do mesmo diploma legal, não representam qualquer afronta
aos direitos fundamentais, ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, à
Convenção Americana de Direitos Humanos, ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
aos demais tratados de direitos humanos ratificados pelo ordenamento jurídico brasileiro,
visto que a Justiça Castrense tem por fundamento o postulado da especialidade. VI - Habeas
Corpus denegado por falta de amparo legal. Decisão por maioria. (Grifos nossos) (STM. HC
nº 7000899-80.2023.7.00.0000, Ministro Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA, Julgado em
8/2/2024)
...................................................................................................
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ESTELIONATO. (...).
APLICAÇÃO DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO
ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA NORMA PROCESSUAL PENAL
MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DO
ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO STM. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO
POR MAIORIA.
Em razão do Princípio da Especialidade, o artigo 366 do CPP não se aplica aos feitos da
Justiça Militar.
A Lei Processual Penal Militar possui disposição específica acerca da matéria, inserta em seu
artigo 292, o qual está em consonância com os princípios constitucionais, e não denota
afronta à Convenção Interamericana de Direitos Humanos e ao Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos.
7000607-61.2024.7.00.0000
40001375648.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A aplicação subsidiária da legislação comum deve atender aos casos omissos do CPPM, sem
prejudicar a índole do processo penal militar. Cogitar a hipótese de aplicação da legislação
processual penal comum, mesmo não havendo lacuna no CPPM, traria a incidência do
hibridismo penal, verdadeira "lex tertia", contraria às orientações da jurisprudência
predominante. Precedentes do STM e do STF.
Outrossim, "in casu", o procedimento adotado pelo Juízo de piso se mostrou em consonância
com a legislação castrense, tendo sido atendido os requisitos contidos nas alíneas "a" e "d" do
inciso V do art. 277 do CPPM, para a citação editalícia, pois as tentativas de citação pessoal
do Acusado restaram infrutíferas, dada a sua ocultação voluntária, estando ele em local
incerto e não sabido.
De igual modo, não se vislumbrou qualquer violação aos princípios do devido processo legal
e da ampla defesa, mormente porque a DPU (...) atuou em todos os atos processuais na
curadoria dos interesses do seu assistido. Embargos rejeitados. Decisão majoritária. (Grifos
nossos) (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000155-56.2021.7.00.0000, Ministro
Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Julgado em 13/5/2021)
Portanto, não merece acolhimento alegação defensiva de que há, nos autos,
nulidade processual por violação de acordos internacionais, visto que inexiste a possibilidade
de se aplicar tipos penais distintos de forma combinada a um mesmo fato, com o propósito de
selecionar o que cada um deles tem de mais auspicioso ao acusado, sob o risco de se ferirem
institutos importantes, como os princípios da Separação de Poderes, e, sobretudo, o da
Especialidade.
Seguindo seu desiderato, agora no mérito, a defesa alega que “na situação
vivenciada nos autos houve excepcionalidade,” visto que o acusado seria licenciado do
serviço ativo em 30 de junho de 2022, ou seja, apenas três dias após a data do fato.
Também sustenta que, apesar de ter se negado a ter seu cabelo cortado, de
acordo com a norma regulamentar instituída pela Força Aérea, tal fato não ocasionou dano à
instituição “nem representou ofensa à autoridade e à disciplina militares em tão exíguo lapso
temporal”.
Mais uma vez, não assiste melhor sorte à defesa, data venia, porquanto o
Acórdão ora embargado se mostra firme e coeso, senão vejamos.
Prefacialmente, é importante ressaltar que o delito de recusa de obediência é
formal, sendo necessário para a sua consumação apenas que o transgressor se negue ao
cumprimento da ordem emanada pelo superior hierárquico, seja concernente ao serviço sejam
ordens relativas à observância do dever legal, regulamentar ou de instrução, nos termos
previstos no art. 163, caput, do CPM:
Recusa de obediência:
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução: Pena - detenção, de um a
dois anos, se o fato não constitui crime mais grave. (Grifos nossos)
Sob o espectro doutrinário, o delito previsto no art. 163 do CPM é considerado
crime propriamente militar, podendo somente ser consumado por inferior hierárquico, que se
recusa a obedecer ou não acolher ou não executar ordem legal emanada de seu superior, quer
7000607-61.2024.7.00.0000
40001375648.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seja relativa a dever imposto em lei, regulamento ou instrução, quer seja por ação ou
omissão.
Na doutrina de Jorge César de Assis encontramos que:
INSTRUÇÕES, prossegue Hely (1989: 160), são ordens escritas e gerais a respeito do modo
e forma de execução de determinado serviço público, expedidos pelo superior hierárquico
com o escopo de orientar os subalternos no desempenho das atribuições que lhe estão afetas,
e assegurar a unidade de ação no organismo administrativo. (Grifos nossos) ASSIS, Jorge
César. Comentários ao Código Penal Militar. 7ª Edição. Curitiba: Juruá, 2010. pág. 343.
Da mesma forma, o conceito de ordem é a determinação para executar ou deixar
de fazer alguma coisa, não se confundindo com mero conselho ou solicitação, conforme já
ressaltado em precedente desta Justiça Especializada, conforme trecho a seguir:
A recusa de obediência (art. 163, CPM) “pressupõe a existência de comando
claro, objetivo, concreto, pessoal, direto e imperativo, referente a assunto de serviço. Meras
orientações, avisos, insistências ou solicitações não constituem elementares constitutivas
do mencionado delito.” (Grifos nossos) (Apelação nº 91- 48.2011.7.02.0102-SP, Relator
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Julgado em 24/06/2013).
Destarte, no Acórdão ora hostilizado, este Tribunal abordou a matéria in tela de
forma precisa e aprofundada, sobretudo no quesito da conceituação doutrinária do tipo penal
sub examine, segundo o qual para “a configuração do crime de recusa de obediência, o autor
deve ser militar e ainda possuir relação hierárquica com o superior do qual emana a
ordem”, não sendo necessária “a relação de subordinação direta entre o autor e a autoridade
militar, bastando apenas que haja o vínculo hierárquico”.
Na vertente quaestio, igualmente, foi possível apurar que o embargante se
negou a obedecer a ordem direta do Sargento MARCELO BASÍLIO DE OLIVEIRA, para ter
seu cabelo cortado, dentro dos padrões previstos em norma vigente expedida pela
Aeronáutica.
Afinal de contas, conforme muito bem salientou o Acórdão embargado, “à
primeira vista, parece a questão ser insignificante em face do objeto da ordem”, porém não é
demais lembrar “que a recusa do militar, independentemente do que era para ser realizado,
afronta a autoridade militar”, e, por consequência, também, ofende a hierarquia e a
disciplina.
Desta forma, denota-se, claramente, a subsunção do fato ora analisado com a
norma penal insculpida no art. 163 do CPM, recusa de obediência, ferindo, sem a menor
dúvida, os objetos jurídicos tutelados, quais sejam, a autoridade e a disciplina militares.
Além do caráter normativo de instrução, a ordem do superior hierárquico
emitida direta e pessoalmente ao Embargante, referia-se à atividade relativa ao serviço,
motivo pelo qual esse então militar não tinha razões – pelo menos não apresentou nenhuma –
para não cumpri-la, pois tratava-se de determinação legal, possível, amparada pela legislação
e pelas normas internas da Força Aérea, além de estar diretamente relacionada à atividade do
dia a dia militar, bem longe de ser uma determinação absurda, à margem da lei, que viesse a
ferir a honra ou a integridade física do referido acusado.
7000607-61.2024.7.00.0000
40001375648.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ou seja, o superior hierárquico, na verdade, estava tão somente cumprindo com
seu dever institucional de zelar pela disciplina, pela obediência às diretrizes do comando da
Unidade Militar da qual faz parte, e pela observância das normas regulamentares que regem o
cotidiano militar no âmbito da caserna.
Na consagrada doutrina de Adriano Alves-Marreiros, Guilherme Rocha e
Ricardo Freitas, é possível encontrar o seguinte ensinamento sobre os fatos em colação:
(...) é Silvio Martins que deixa claro o que seria assunto ou matéria de serviço, que pode e
costuma gerar dúvidas. A palavra “serviço” é muitas vezes erradamente interpretada como
exclusivamente relativa a serviço de escala, como se em qualquer outro serviço fosse de
pouca importância. Assim sendo, os comentários de Silvio são essenciais. Ele afirma que na
redação do artigo houve preocupação de dirimir dúvida de que a desobediência seria “sobre
assunto ou matéria de serviço, ou a tudo quanto o militar está obrigado a fazer, em
cumprimento de dever imposto em lei, regulamento ou instrução”. (Grifos nossos) (ALVES-
MARREIROS, Adriano; RAMOS, Guilherme da Rocha; FREITAS, Ricardo de Brito. Direito
Penal Militar, Teoria Crítica & Prática. 1ª edição. São Paulo. Editora Método, 2015, Pág.
1025)
Outra alegação arguida pela defesa, desarrazoada e descabida de qualquer
fundamentação, com todas as vênias, é o argumento de que faltavam apenas 3 dias para o
licenciamento do embargante e que tal fato não geraria “qualquer prejuízo à Força Aérea”,
tampouco representaria “ofensa à autoridade e à disciplina militares em tão exíguo lapso
temporal”. No entanto, claro está que essa arguição defensiva deve ser rechaçada de plano.
Primeiro, porque, em que pese o tempo entre a data do crime praticado pelo
Embargante e o seu licenciamento ser exíguo, tal premissa em nada socorre a esse recorrente
nesse cenário, posto que, naquele momento, ele era militar da ativa, sujeito às leis e aos
regulamentos militares.
Segundo, porque o Embargante, ao ser incorporado às fileiras das Forças
Armadas, certamente fez juramento para cumprir e defender os bens, valores e princípios
intrínsecos da caserna, inclusive com o sacrifício da própria vida, se, assim, for necessário.
Terceiro, porque as obrigações e os deveres impostos ao militar da ativa lhe são
vigentes – e por isso devem ser por ele cumpridos – até a publicação de seu licenciamento.
Portanto, mesmo que, no caso dos autos, faltassem poucas horas – quanto mais
dias – para a consumação do desligamento oficial desse Embargante, ainda assim esse
infrator não poderia se eximir de suas obrigações para com as Forças Armadas, como, por
exemplo, executar ordens e cumprir normas regulamentares, sobretudo, quando a obrigação
de fazer vem por meio de determinação direta do escalação superior, como foi o caso dos
autos.
Logo, o Acórdão exarado por esta Corte de Justiça, que manteve a sentença
condenatória, não merece qualquer reforma, devendo ser mantido in totum.
Certo é que não basta o Embargante vir aos autos e, simplesmente, alegar que
não ocasionou prejuízo, tampouco ofendeu a autoridade e a disciplina militar, com as escusas
devidas. É necessário provar o que suscita e, pelo visto, ele não conseguiu fazer isso no
presente feito.
7000607-61.2024.7.00.0000
40001375648.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como também foge da realidade dos autos a alegação defensiva de que o
Embargante merece ser absolvido, por fato atípico, com base na alínea “b” do art. 439 do
CPPM, porque ele não agiu, irrefutavelmente, com dolo de praticar o crime de recusa de
obediência.
Insta lembrar que o referido acusado, então militar da Força Aérea, no momento
em que se negou a cumprir determinações – de natureza até bem simples, como cortar o
cabelo –, preencheu os elementos nucleares do tipo penal previsto no art. 163 do CPM, a ele
imputado, bem assim feriu de morte os princípios mais caros à instituição da qual fazia parte,
o que a toda evidência não se pode tolerar, data venia.
Chamada a se manifestar sobre o assunto em tela, a Procuradoria-Geral da JMU
confirmou o entendimento desta Corte, nestes termos:
O Acórdão fustigado foi preciso ao ressaltar a inexistência de omissão a ser suprida na
legislação processual penal militar, de modo a viabilizar a aplicação subsidiária da
legislação processual penal comum) (Grifo nosso) (evento nº 9, Emb Inf nº 7000607-
61.2024.7.00.0000).
Portanto, dúvidas não há de que foge do razoável o Embargante desobedecer à
ordem emitida pelo seu superior hierárquico, em duas oportunidades distintas, maculando,
dessa forma, normas e valores próprios do meio militar, bem como incorrendo, claramente,
na prática criminosa estampada no art. 163 do CPM, conforme já ressaltado linhas atrás.
Por tudo isso, não é difícil perceber que a conduta do Embargante se enquadra,
com perfeição, em todas as elementares desse tipo penal, disposto no art. 163 do CPM, já que
restou comprovado nos autos que ele, efetivamente, recusou-se a obedecer às ordens que
recebeu de seu superior hierárquico, de forma injustificável e sem nenhum motivo aparente,
quando, na verdade, tinha totais condições de cumprir as determinações que lhes foram
repassadas. Entretanto, de forma deliberada e voluntária, o acusado optou por desobedecê-las.
Assim, a confirmação da Sentença condenatória de primeiro grau pelo Plenário
deste Tribunal – penalizando o embargante com base no art. 163 do CPM – mostrou-se
acertada, justa, proporcional e necessária, por estar de acordo com o ordenamento jurídico
pátrio, devendo, dessa forma, ser mantida a condenação dele nesse caso.
Para tanto, vale a pena mencionar trecho do Acórdão ora embargado:
Portanto, há de se reconhecer que o apelante, em total descaso à autoridade do Sargento
MARCELO BASÍLIO DE OLIVEIRA, recusou-se a cumprir a ordem de cortar o cabelo
dentro do padrão exigido pela Aeronáutica, ordem essa emanada, diga-se, de forma clara e
objetiva pelo referido Sargento, em duas ocasiões distintas. No caso, chama a atenção, ainda,
a veemência com que o apelante se recusou a cumprir essa simples ordem, pois chegou a
dizer ao seu superior hierárquico que este poderia prendê-lo, mas, mesmo assim, não
cortaria o cabelo.
Tal cenário desautoriza falar que a conduta do apelante enquadrar-se-ia como transgressão
disciplinar, prevista no art. 10 do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica. Ora, não se trata
de um mero ato de deixar de cumprir determinação verbal, mas, sim, de um militar que, de
forma expressa, livre e consciente, recusou-se a cumprir ordem de seu superior hierárquico,
ou seja, uma conduta que reúne todas as elementares do tipo penal descrito no artigo 163 do
Código Penal Militar. (Grifos nossos.) (evento nº 60 da Apelação Criminal)
7000607-61.2024.7.00.0000
40001375648.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É dizer que o trecho do Acórdão acima faz uma síntese dos fatos e retrata muito
bem e em que circunstâncias o embargante incorreu no crime previsto no art. 163 do CPM,
motivo pelo qual a condenação exarada por esta Egrégia Corte merece ser preservada na
plenitude de seus termos.
No mais, seguem julgados deste Tribunal acerca desse crime perpetrado pelo
Embargante, que só confirmam o entendimento ora perquirido:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM.
PRELIMINAR DEFENSIVA. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE
MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. AUDIÊNCIA DISCIPLINAR.
NOTIFICAÇÃO FORMAL. COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO. TESES DEFENSIVAS.
DIREITO AO SILÊNCIO. BAGATELA IMPRÓPRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. (...) 2. A notificação formal de militar para comparecer em audiência
disciplinar perfaz ordem direta, pessoal, clara e imperativa, além de constituir assunto e
matéria relativos a deveres impostos a qualquer membro das Forças Armadas. 3. O eventual
direito ao silêncio não significa que o militar poderia faltar, sem justo motivo, à audiência
disciplinar marcada pelo Comando da OM. Os vetores da Hierarquia e da Disciplina são
cruciais para o funcionamento da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e, assim como o
direito ao silêncio, também estão previstos, com idêntica força, na Carta Magna. 4. Dessa
forma, se a recusa do militar convocado fosse possível em face da finalidade descrita pelo
Comandante para a apresentação, testemunharíamos a falência das Forças Armadas, as
quais, em especial em ambientes estritamente operacionais, jamais conseguiriam cumprir, a
bom termo, as suas missões. Nesse contexto, o chamamento do superior hierárquico deve ser
prontamente respondido pelo subordinado, sob pena de incorrer no art. 163 do CPM. 5. O
militar convocado deve ater-se à ordem de comparecimento. (...). 8. Recurso não provido.
Decisão por unanimidade. (Grifos nossos) (STM. Apelação nº 7000311-10.2022.7.00.0000,
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Julgado em 11/05/2023.)
................................................................................................................
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ACÓRDÃO NÃO
UNÂNIME EM APELAÇÃO. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1.
Pretende o Embargante a prevalência do voto minoritário que conhecia e dava provimento
ao apelo defensivo (...). O crime de “Recusa de obediência” se afigura como crime “contra a
autoridade ou disciplina militar”, descrito no art. 163 do CPM, restando configurado
quando o militar se recusa a obedecer a ordem do seu superior hierárquico sobre assunto ou
matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. 3.
Restou plenamente configurado, nos autos da APM, a emanação de uma ordem expressa
dada por superior hierárquico, relativa a dever imposto em Instrução (Portaria nº 306-DGP,
de 13 de dezembro de 2017 - Normas Técnicas sobre Perícias Médicas no Exército -
NTPMEx), que foi, de forma afrontosa, desobedecida pelo Embargante. 4. A negativa de
cumprimento de ordem legal emanada de superior hierárquico, por parte do Embargante,
constitui afronta de extrema intensidade aos pilares fundamentais da vida castrense,
consistentes nos princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, restando inconteste
o preenchimento das elementares do crime de “recusa de obediência” descrito no art. 163 do
CPM, não havendo que se falar em atipicidade formal ou material da conduta, para fins de
eventual desclassificação para o delito de “desobediência”, insculpido no art. 301 do mesmo
diploma legal. 5. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados. Decisão por unanimidade.
(Grifos nossos) (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade n.º 7000482-30.2023.7.00.0000.
Julgado em 8/8/2024.)
7000607-61.2024.7.00.0000
40001375648.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De mais a mais, o Acórdão, ora questionado, abordou o tema de maneira
escorreita e detalhada, deixando patente que houve o dolo inequívoco por parte do
Embargante em se negar a ter seu cabelo cortado dentro dos padrões regulamentares e
exigidos pelo meio militar; intenção dolosa esta que, aliás, foi corroborada nestes autos, de
forma coerente, pelos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo.
Desse modo, o crime praticado pelo Embargante deve ser combatido,
veementemente, para que sirva de exemplo à tropa e não fomente outros militares a trilhar
esse mesmo caminho, vindo a prejudicar o bom andamento do serviço ou comprometer a
hierarquia e a disciplina, fundamentos basilares para manutenção da coesão e do senso de
cumprimento do dever no âmbito das Forças Armadas.
Além do mais, percebe-se que os presentes Embargos não trazem nenhuma
novidade ou fato relevante em relação ao que foi julgado por este Tribunal em sede de
Apelação – seja sobre a decretação da revelia do acusado ou sobre ofensa a tratados
internacionais dos quais o Brasil é signatário.
Assim também, a defesa, nem de longe, obteve sucesso em provar que a
conduta do recorrente não prejudicou bens, valores e princípios da instituição, a ponto de
levar esta Corte Castrense a reformar o Acórdão que proferiu, concessa venia.
Dessa forma, resta evidente que o Embargante, quando deixou de se apresentar
ao seu superior com o seu cabelo cortado, dentro do padrão exigido pela Força Aérea – ato de
serviço e instrução ao qual deveria ter obedecido –, agiu de maneira direcionada para praticar
o crime de recusa de obediência, ou, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado
delitivo, como de fato produziu.
Sendo assim, repita-se, novamente, fica claro que os presentes Embargos não
trazem em seu bojo nenhuma inovação ou fato expressivo, relacionado ao que fora julgado na
Apelação Criminal por este Tribunal, que tenha condições de modificar o Acórdão ora
guerreado.
Enfim, estando a autoria e a materialidade do delito comprovadas, temos que o
Acórdão que confirmou a sentença condenatória a quo está em harmonia com os ditames
fáticos-jurídico-probatórios analisados, merecendo ser preservado.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento aos
presentes Embargos Infringentes e de Nulidade para manter inalterado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, o Acórd
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375648v9 e do código CRC 41b7e1f5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 08/10/2025, às 10:12:52
7000607-61.2024.7.00.0000
40001375648.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000607-61.2024.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MARLON GABRIEL ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para acolher os
embargos infringentes do julgado opostos pela Defensoria Pública da União para, fazendo
prevalecer o voto vencido da lavra do Ministro José Coêlho Ferreira, no que tange à matéria
preliminar, firmado nos autos da apelação nº 7000947-39.2023.7.00.0000, anular todos os
atos processuais desde a citação do embargante por edital, ressalvando a produção antecipada
de provas, e, com fundamento no art. 1º, § 1º e art. 3º, "a", todos do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), aplicar de forma subsidiária a regra prevista no art. 366 do Código de
Processo Penal (CPP), suspendendo-se o feito e a contagem do prazo prescricional, pelos
motivos que passo a expor.
1. Preâmbulo
A defesa constituída opôs embargos infringentes e de nulidade em favor do ex-
Soldado da Aeronáutica Marlon Gabriel Alves dos Santos, insurgindo-se contra o acórdão
deste Tribunal, lavrado nos autos da apelação n.º 7000947-39.2023.7.00.0000 (processo
7000947-39.2023.7.00.0000/STM, evento 60, ACOR1).
O acórdão embargado teve a seguinte ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E DE
DIREITO. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. REJEIÇÃO. POR
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE, ARGUIÇÃO EX OFFICIO POR MINISTRO
DA CORTE. DECRETAÇÃO DA REVELIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 366 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. NÃO APLICAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJEIÇÃO. MAIORIA. DEFESA.
RECUSA
DE
OBEDIÊNCIA.
ART.
163
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
DESCLASSIFICAÇÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. DOLO. DEMONSTRAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
Em respeito ao princípio tantum devolutum quantum appellatum, o efeito devolutivo da
apelação alcança, tão somente, a matéria impugnada por meio do respectivo recurso,
excetuando-se, por óbvio, as questões de ordem pública, as quais, como se sabe, podem ser
arguidas até de ofício, o que não é a situação dos autos.
Preliminar defensiva rejeitada, por decisão unânime.
Inexiste omissão a ser suprida na legislação processual penal militar, em especial na parte
que trata da revelia do acusado, prevista no art. 292 do Código de Processo Penal Militar,
razão pela qual é incabível a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal,
sob pena de violação ao princípio da especialidade. A alteração do Código de Processo Penal,
promovida com o fito de implementar a sistemática da suspensão do processo e do prazo
7000607-61.2024.7.00.0000
40001375576.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prescricional, na hipótese de citação por edital, somente se consumou, no plano legislativo,
com a edição da Lei nº 9.271/1996, a qual não fez qualquer referência ao Código de Processo
Penal Militar.
Rejeição da Preliminar de nulidade por decisão majoritária.
O conjunto probatório demonstrou que o apelante, em total descaso à autoridade do seu
superior hierárquico se recusou a cumprir a simples ordem de cortar o cabelo dentro do
padrão exigido pela Aeronáutica, ordem essa emanada, diga-se, de forma clara e objetiva, em
duas ocasiões distintas. No caso, chama a atenção, ainda, a veemência com que o apelante se
recusou a cumprir tal ordem, pois chegou a dizer ao seu superior que este poderia prendê-lo,
mas não cortaria o cabelo.
Tal cenário desautoriza falar que a conduta do apelante melhor se enquadraria como
transgressão disciplinar, uma vez que não se trata de um mero ato de deixar de cumprir
determinação verbal, como previsto no Regulamento Disciplinar da Aeronáutica. O caso diz
respeito a um militar que, de forma livre e consciente, recusou-se a cumprir ordem
relacionada a matéria de serviço, reunindo-se todas as elementares do tipo penal descrito no
artigo 163 do Código Penal Militar.
Não há como prosperar, ainda, o pleito de desclassificação da conduta do apelante para o
crime de desobediência, previsto no artigo 301 do Código Penal Militar, uma vez que, ao
contrário do crime de recusa de obediência, não afronta a hierarquia e a disciplina militares,
mas, sim, a administração militar, razão pela qual pode ser inclusive praticado por civil.
Desprovimento do apelo. Decisão por maioria.
Conforme ata de julgamento da sessão virtual de 19/08/2024 a 22/08/2024, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli Parente
Camelo, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar de devolução plena da matéria de fato
e de direito apreciada em primeira instância; em seguida, por maioria, decidiu rejeitar a
preliminar, levantada de ofício pelo Ministro José Coêlho Ferreira, de nulidade do processo a
partir da revelia, suspendendo-se o feito e a prescrição, com fundamento no artigo 366 do
Código de Processo Penal, devolvendo os autos ao juízo de origem para que prosseguisse,
oportunamente, sanando a causa da nulidade processual. Em seguida, no mérito, por maioria,
decidiu negar provimento à apelação interposta pela Defensoria Pública da União e manter a
sentença condenatória. O Ministro José Coêlho Ferreira dava provimento ao apelo da defesa
para, reformando a sentença, absolver o embargante do crime previsto no art. 163 do CPM,
com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM (processo 7000947-39.2023.7.00.0000/STM,
evento 51, EXTRATOATA1).
2. Objeto do recurso
A defesa requer a prevalência do entendimento esposado no voto vencido da
lavra do Ministro José Coêlho Ferreira.
3. Razões de decidir
Como se observa dos autos, o acusado não presenciou nenhum ato do processo,
uma vez que não foi citado presencialmente, operacionalizando a citação por edital e, em
virtude do seu não comparecimento à audiência de instrução, o Conselho Permanente de
7000607-61.2024.7.00.0000
40001375576.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Justiça para a Aeronáutica decretou a sua revelia em 18/4/2023, deixando de aplicar,
subsidiariamente, o art. 366 do Código de Processo Penal (CPP), observando o art. 292 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM).
O art. 292 do CPPM prevê que “o processo seguirá à revelia do acusado que,
citado, intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem
motivo justificado”.
Entendo que o citado dispositivo continua válido, desde que lhe seja conferida
uma interpretação ajustada às normas inseridas na Constituição Federal e nos tratados
internacionais, que também gozam de status constitucional, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: ‘HABEAS CORPUS’ - PRISÃO CIVIL - DEPOSITÁRIO JUDICIAL - REVOGAÇÃO
DA SÚMULA 619/STF - A QUESTÃO DA INFIDELIDADE DEPOSITÁRIA - CONVENÇÃO
AMERICANA
DE
DIREITOS
HUMANOS
(ARTIGO
7º,
n.
7)
-
NATUREZA
CONSTITUCIONAL
OU
CARÁTER
DE
SUPRALEGALIDADE
DOS
TRATADOS
INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS? - PEDIDO DEFERIDO. (...) TRATADOS
INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS: AS SUAS RELAÇÕES COM O DIREITO
INTERNO BRASILEIRO E A QUESTÃO DE SUA POSIÇÃO HIERÁRQUICA. - A Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, n. 7). Caráter subordinante dos tratados
internacionais em matéria de direitos humanos e o sistema de proteção dos direitos básicos da
pessoa humana. - Relações entre o direito interno brasileiro e as convenções internacionais de
direitos humanos (CF, art. 5º e §§ 2º e 3º). Precedentes. - Posição hierárquica dos tratados
internacionais de direitos humanos no ordenamento positivo interno do Brasil: natureza
constitucional ou caráter de supralegalidade? - Entendimento do Relator, Min. CELSO DE
MELLO, que atribui hierarquia constitucional às convenções internacionais em matéria de
direitos humanos. A INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO INSTRUMENTO DE MUTAÇÃO
INFORMAL DA CONSTITUIÇÃO. - A questão dos processos informais de mutação
constitucional e o papel do Poder Judiciário: a interpretação judicial como instrumento
juridicamente idôneo de mudança informal da Constituição. A legitimidade da adequação,
mediante interpretação do Poder Judiciário, da própria Constituição da República, se e
quando imperioso compatibilizá-la, mediante exegese atualizadora, com as novas exigências,
necessidades e transformações resultantes dos processos sociais, econômicos e políticos que
caracterizam, em seus múltiplos e complexos aspectos, a sociedade
contemporânea. HERMENÊUTICA E DIREITOS HUMANOS: A NORMA MAIS FAVORÁVEL
COMO CRITÉRIO QUE DEVE REGER A INTERPRETAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. - Os
magistrados e Tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa, especialmente no âmbito
dos tratados internacionais de direitos humanos, devem observar um princípio hermenêutico
básico (tal como aquele proclamado no Artigo 29 da Convenção Americana de Direitos
Humanos), consistente em atribuir primazia à norma que se revele mais favorável à pessoa
humana, em ordem a dispensar-lhe a mais ampla proteção jurídica. - O Poder Judiciário,
nesse processo hermenêutico que prestigia o critério da norma mais favorável (que tanto pode
ser aquela prevista no tratado internacional como a que se acha positivada no próprio direito
interno do Estado), deverá extrair a máxima eficácia das declarações internacionais e das
proclamações constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e
dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas institucionalizados de
proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, sob pena de a liberdade, a tolerância e
o respeito à alteridade humana tornarem-se palavras vãs. - Aplicação, ao caso, do Artigo 7º,
n. 7, c/c o Artigo 29, ambos da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São
José da Costa Rica): um caso típico de primazia da regra mais favorável à proteção efetiva do
ser humano. Decisão: A Turma, por votação unânime, deferiu o pedido de habeas corpus, nos
termos do voto do Relator. (HC 96772/SP - Relator: Min. CELSO DE MELLO - Julgamento:
9/6/2009 - Órgão Julgador: Segunda Turma/STF). (grifos nossos).
7000607-61.2024.7.00.0000
40001375576.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É por meio da citação que são consagradas as garantias constitucionais do
direito ao contraditório e à ampla defesa, previstos no inciso LV do art. 5º da Constituição
Federal. É somente após a efetiva ciência da existência da acusação que o Réu pode exercer o
seu direito de defesa.
A citação válida é, portanto, pressuposto de instauração da lide processual,
vinculando o demandado à instância processual e a todos os direitos e deveres daí originados,
haja vista que o réu apenas se torna sujeito à série de deveres e ônus processuais após a sua
citação válida, momento em que se instaura a relação processual.
A tal ponto chega a importância da citação, que tanto o Código de Processo
Penal (art. 564, inciso III, alínea “e”, 1ª parte) quanto o CPPM (art. 500, III, c, 1ª parte)
fulminam de nulidade insanável a ausência de citação do Réu para ver-se processar. Assim, se
não se proceder à citação válida, o processo será inteiramente nulo a partir daquele ato, e,
sendo manifestamente nulo, mesmo que haja sentença com trânsito em julgado, esta poderá
ser desfeita pela revisão.
Sabemos que é papel do Judiciário proceder no sentido de consolidar a paz
social e a segurança dos cidadãos. Este é o primeiro objetivo da norma penal. O Estado deve
preservar os interesses da sociedade, em face da conduta daqueles que violam a ordem
jurídico-penal, não permitindo que pessoas de má-fé possam burlar a ação da justiça. Para
isso, não pode lesionar o direito de defesa, permitindo que o cidadão seja processado e
condenado sem que lhe seja dada a real oportunidade para defender-se.
Destaque-se que o edital de citação foi publicado no Diário de Justiça
eletrônico, mecanismo que se torna inócuo em seu objetivo, uma vez que poucos cidadãos, ou
mesmo nenhum, acompanham as publicações nesse tipo de meio de comunicação.
O art. 366 do Código de Processo Penal teve sua redação alterada para poder se
adequar ao novo entendimento acerca da validade da citação por edital, visando garantir a
ampla defesa a todos os acusados em processos criminais, passando a ter a seguinte redação:
Art. 366, CPP – Se o Acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a
produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão
preventiva, nos termos do disposto no art. 312.
Registre-se que se o acusado não foi encontrado para ser pessoalmente citado,
tampouco será localizado para cumprir a pena imposta em sentença condenatória prolatada à
revelia. Nessa realidade, milhares e milhares de mandados de prisão não cumpridos frustram
o resultado do processo e a aplicação da lei penal material. Com isso, perde credibilidade a
justiça, se gasta tempo enorme enquanto o processo "gira em falso" e abarrotam-se pautas
com procedimentos que não levarão a qualquer resultado prático.
Verifica-se, assim, que a instauração do processo (tanto de conhecimento quanto
de execução) se dá pela provocação da parte, sendo certo que a relação processual só será
completada com a citação válida.
7000607-61.2024.7.00.0000
40001375576.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não restam dúvidas que a falta de citação no processo penal causa nulidade
absoluta (art. 564, inciso III, alínea “e”, 1ª parte, do Código de Processo Penal), pois contraria
os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
A falta de citação válida leva ao desequilíbrio entre acusação e defesa, sendo
que esta última sofre um claro cerceamento, considerando que o direito à informação,
previsto no inciso LXIII do art. 5º da Constituição Federal, integrante do Princípio do devido
processo legal, não se faz observado.
De acordo com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
todo acusado deve ser cientificado da existência de uma ação penal proposta contra ele, dos
seus motivos, do seu conteúdo e do seu desenvolvimento.
Se não for dada ao art. 292 do CPPM uma interpretação que se adéque às
normas constitucionais vigentes, a citada regra deverá ser excluída do ordenamento jurídico
pelo fenômeno da não recepção da norma diante da nova ordem constitucional.
A interpretação puramente literal do citado artigo, que permitia a condenação à
revelia do acusado citado por edital, vai de encontro não apenas aos dispositivos expressos na
Constituição, como também aos pactos internacionais ratificados pelo Brasil e incorporados à
nova ordem constitucional.
Acrescente-se, ainda, que a suspensão do processo é uma questão de ordem
prática, qual seja: a falta de resultado útil da condenação à revelia. Isso ocorre pelo fato de o
processo seguir à revelia do acusado e culminar em sentença condenatória. Tal decisão pode
se tornar inoperante, diante da impossibilidade de cumprimento do mandado de prisão,
retornando os autos à prateleira e esperando pelo decurso do prazo prescricional. Para a
Justiça, o saldo é negativo, seja pelo descrédito do não cumprimento de uma sentença, seja
pelo tempo desperdiçado para uma decisão que não gera qualquer efeito prático, desprovida
de resultados concretos.
O benefício em se dar uma nova interpretação ao art. 292 do CPPM, de acordo
com a Constituição, com a consequente aplicação subsidiária do art. 366 do Código de
Processo Penal, não atende apenas ao réu, senão vejamos: a suspensão do processo do
acusado revel, citado por edital, beneficia a defesa e, em contrapartida, a suspensão do curso
da prescrição concede à acusação um instrumento de combate à impunidade.
Diante da possibilidade de esta Corte exercer, de forma difusa, o controle das
normas infraconstitucionais, considero que, para adequar a regra prevista no artigo 292 do
CPPM às normas constitucionais e às previstas nos tratados internacionais, deve ser dada
nova interpretação, restringindo a sua aplicação para aqueles casos onde o acusado, após ser
citado pessoalmente da existência do processo, deixa de comparecer, injustificadamente aos
atos subsequentes em que a sua presença seja indispensável, ou proceda da mesma forma
após ter constituído advogado, que não é o caso destes autos.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos infringentes do
julgado opostos pela Defensoria Pública da União e de acolhê-los parcialmente para fazer
prevalecer o voto vencido da lavra do Ministro José Coêlho Ferreira no que tange à matéria
7000607-61.2024.7.00.0000
40001375576.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preliminar, firmado nos autos da apelação n.º 7000947-39.2023.7.00.0000, anular todos os
atos processuais desde a citação do embargante por edital, ressalvando a produção antecipada
de provas, e, com fundamento no art. 1º, § 1º e art. 3º, alínea "a", todos do Código de
Processo Penal Militar, e aplicar, de forma subsidiária a regra prevista no art. 366 do Código
de Processo Penal, suspendendo-se o feito e a contagem do prazo prescricional.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375576v11 e do código CRC 2a3f4ab4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 29/09/2025, às 11:39:39
7000607-61.2024.7.00.0000
40001375576.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR